Tribunal: TJMT
Processo: 1025326-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025326-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0019-08 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA (APELADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação da impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 23430072) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
no mandado de segurança a prova deve ser pré-constituída, devendo os fatos ser certo mesmo quanto à ausência da notificação, e o Impetrante não tendo a apresentado oportunamente, não se pode exigir do DETRAN/MT
[...]”.

Assevera que
“as multas autuadas pelo DETRAN-MT foram notificadas dentro do prazo legal, conforme os autos de infração (AIT) anexos (Id. 21330128 e Id. 21330129), que foram autuados em flagrante, embora o condutor infrator tenha se recusado a assinar o AIT, é certo de que teve ciência do cometimento da infração de trânsito no qual, entre outras penalidades, a multa é medida imperativa”.

Afiança que
“não há ilegalidade na vinculação do pagamento de multas ao licenciamento veicular, visto que tal determinação está prevista na legislação de trânsito vigente, sendo que a única disposição em contrário refere-se a multas não notificadas (súmula 127/STJ), contudo as infrações foram devidamente notificadas”.

Requer “
seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, uma vez que não há ato coator perpetrado por autoridade da autarquia de trânsito.
”.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 26233982), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, concedo a segurança para determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo marca placa QCP 2909- Cuiabá/MT, marca/modelo 162164-I/Peugeot 3009 Griffe AT, cor branca, renavam 01132606915, chassi VF3M45GSYJS007798, ano fabricação/modelo 2018/2018, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, via de consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. [...] (Id. 23430072, fls. 5).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
)

consolidação social da empresa individual de responsabilidade eireli,
bem como respectiva alteração contratual (Id. 23430044, fls. 1/9);
ii
)

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 23430047 e Id. 23430050);
iii
)

extrato do veículo (Id. 23430049).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...]
as multas, doc em anexo, não tem origem legal, vez que foram ilegalmente lançadas e não condizem com a verdade além de não serem válidas perante a legislação cível pátria, como adiante será demonstrado.

[...]

Mas mesmo assim, o impetrante, sem saber da ilegalidade, se negou a pagar as referidas multas para obter o licenciamento do veículo.

[...]

Porém, após o pagamento do IPVA, Seguro Obrigatório e do Licenciamento anual do veículo – referência 2018 e 2019 (doc. anexo), os representantes do impetrado, em cumprimento de suas ordens,
se recusaram a licenciar o veículo e não entregaram o documento de livre circulação do bem, vinculando a prática dos atos ao pagamento de multas impostas arbitrariamente, pendente de recurso administrativo, através de meios impróprios, ilegítimos e ilegais, demonstrados através de extrato para simples conferências anexos
, fazendo da repartição um verdadeiro Tribunal Administrativo de Exceção, ferindo desta forma direito líquido e certo do impetrante, só reparável mediante o remédio extremo do mandato
.
(Id. 23430046, fls. 3/5). [com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020